Tribunal: TJPA
Processo: 0005988-47.2016.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005988-47.2016.8.14.0043

APELANTE: EDILENO MOREIRA DA SILVA, ELIELSON MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim

N.º 0005988-47.2016.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: ELIELSON MOREIRA DA SILVA

APELANTE: EDILENO MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APELAÇÃO ELIELSON MOREIRA DA SILVA:
ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.

APELAÇÃO EDILENO MOREIRA DA SILVA:
PRETENSÃO DEFENSIVA.
NÃO APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. O RECORRENTE NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA E SIM A PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL, NÃO CABENDO APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SUMULA 630 DO STJ.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DA MENORIDADE. CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3.
IMPROVIDO. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade,
readequando a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como

declarar,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade do apelante
ELIELSON MOREIRA DA SILVA,
mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim

N.º 0005988-47.2016.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: ELIELSON MOREIRA DA SILVA

APELANTE: EDILENO MOREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIELSON MOREIRA DA SILVA
e
EDILENO MOREIRA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Única da Comarca de Portel/PA, que os condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4683731 p. 2-3) que no dia 27/07/2016, às 21h00,
policiais militares após denúncia anônima de que no interior de uma residência localizada na invasão da Portelinha, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, empreenderam diligência, e, após campana e constatada intensa movimentação no local, procederam com o ingresso no imóvel seguida de revista pessoal, encontraram com ELIELSON 03 (três) petecas de pasta base de cocaína além da quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais) enquanto com EDILENO haviam 04 (quatro) papelotes de maconha.

Após revista no imóvel encontraram:

- No freezer um saco plástico contendo 12 (doze) petecas de pasta base de cocaína;

- Em uma das gavetas do guarda-roupa 01 (uma) pedra de óxi de tamanho pequeno;

- Dentro de um armário 08 (oito) petecas de maconha, e;

- Em cima de um balcão 02 (duas) balanças de precisão.

Em face disso, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4683744 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4683745 p. 5-10) pugnando pelo reconhecimento da atenuante de confissão bem como, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima para ambos os apelantes e, por fim a aplicação da redução da menoridade com relação ao Recorrente Edileno.

Constam as contrarrazões ao recurso se manifestando pelo improvimento do apelo. (ID nº 4683746 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja reconhecida a confissão para ambos os apelantes bem como o redutor da menoridade para Edileno
(ID nº 4683747 p. 8-16).

Tendo em vista a impossibilidade do cadastramento do recurso de apelação interposto por advogado particular, em virtude de seu registro na OAB constar como cancelado (ID nº 11831538), a Defensoria Pública foi habilitada nos autos para REPRESENTAR os Apelantes.

A defesa do Recorrente ELIELSON MOREIRA DA SILVA, informou o óbito deste, requerendo a extinção de sua punibilidade - ID 14613718.

A Defensoria protocolou nova Apelação no ID nº 14613719 pugnando pelo reconhecimento de nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, impugnação da pena-base, aplicação da atenuante da menoridade relativa e reconhecimento de tráfico privilegiado e aplicação da fração máxima de diminuição.

Não houve apresentação de contrarrazões ao novo recurso conforme certidão de ID nº 19483236.

Em nova manifestação o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo para que seja redimensionada a pena base bem como seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade (ID nº 20321442 p. 1-13)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do Juízo de Admissibilidade

Analisando os autos, verifico que desde o início do feito, os Apelantes foram representados pelo Advogado Dr. Alex Duarte de Aquino, OAB/PA 17.396, contudo, em 2022 foi verificado que seu registro na OAB estava cancelado (ID nº 11831538).

Ato contínuo consta nos autos duas apelações, sendo a primeira interposta em 03/04/2017 pelo Dr. Alex Duarte de Aquino conforme ID nº 1683745 p. 5-10 e a segunda pela Defensoria Pública em 15/06/2023 no ID nº 14613719 p. 1-25.

Sendo assim, será julgada a primeira apelação interposta pelo Dr. Alex Duarte de Aquino (ID nº 1683745 p. 5-10).

Diante dessas considerações iniciais, verifico que as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

2.

Da Apelação de ELIELSON MOREIRA DA SILVA

Em relação ao acusado Elielson Moreira da Silva, o mesmo veio a falecer na data de 04.02.2018, conforme Laudo de Necropsia Médico Legal (ID nº 14070089 p. 2-3) constante nos autos.

Assim, procedo a extinção da punibilidade.

É cediço que o art. 107 do CPB, elenca as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre elas a morte do agente.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I DO CPB.

(2019.03640081-27, 207.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-05, Publicado em 2019-09-06)

Em face do exposto, declaro de ofício,
extinta a punibilidade
em relação ao apelante
ELIELSON MOREIRA DA SILVA
.

3.

Da Apelação de EDILENO MOREIRA DA SILVA.

3.1.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão:

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea, tenho que
não
merece prosperar, eis que o apelante negou a autoria delitiva na fase judicial, asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

(...)

NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Apelante não confessou a traficância e sim a propriedade da droga para uso pessoal, não cabendo aplicação da mesma, nos termos da Sumula 630 do STJ.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002828-16.2019.8.14.0073, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Assim, em conformidade com a fundamentação do Juízo de 1º grau, deixo de aplicar a referida atenuante.

3.2.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade:

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Compulsando os autos verifico que,
como o acusado tinha, à época dos fatos, idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia da carteira de Identidade (ID nº 4683727 p. 2), o mesmo possui tal benefício
.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, reduzo na fração de 1/6 (um sexto) em razão de sua menoridade, restando o apenamento fixado em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

3.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado

em sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão de preencher os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição do §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista os acusados não serem primários e estarem se dedicando a atividades criminosas.
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão; a quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais) e 01 (um) rolo de papel alumínio. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza dos entorpecentes, mantenho o afastamento da referida causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade,
readequando a reprimenda definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como
declarar,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade do apelante
ELIELSON MOREIRA DA SILVA,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024